Tribunal: TJES
Processo: 0000477-95.2012.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000477-95.2012.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: BRAULINA BEZZERRA VIANNA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
–
VIOLAÇÃO DO DIREITO DE VIZINHANÇA

E AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
–
DANOS MATERIAIS
–
COMPROVAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O direito de vizinhança, previsto nos arts. 1.277 e seguintes do Código Civil Brasileiro, estabelece normas para regular as relações entre proprietários de imóveis vizinhos ou próximos, buscando equilibrar o exercício dos direitos de cada proprietário e compatibilizar os interesses privados com os públicos, assegurando a coexistência pacífica e a preservação da tranquilidade, segurança e salubridade do ambiente.

2.
Em que pese a alegação de a requerente não teria o direito de fazer cessar interferência que desborde do tolerável, em termos de direito de vizinhança, por força do art. 1.278 do Código Civil e por se tratar de obra de interesse público, destaca-se que o abuso do direito de propriedade, causando danos aos vizinhos, configura, em tese, violação a direito de vizinhança que importa em uso normal da propriedade, causador de dano anormal, e, portanto, a consequência existente é a reparação indenizatória, tal como previsto no próprio dispositivo invocado.

3.
No presente caso, verifica-se que o exame pericial detectou que, de fato, a construção vinha se desenvolvendo na divisa entre os terrenos e que, em caso de retomada do projeto, haveria violação às disposições do Código Civil que regulam a abertura de janelas (arts. 1.301 e 1.302). Consignou-se, ainda, a existência de outras irregularidades, como a existência de tubulação de aparelho de ar condicionado invadindo espaço aéreo do imóvel da requerente (fl. 188).

4
.
Constata-se, ainda, embora não mencionado no laudo pericial, que a edificação de muro na divisa com o terreno da autora violaria o disposto no art. 184 do Plano Diretor Municipal de Anchieta/ES, que autoriza a construção contígua, desde que a parede seja cega (sem janelas, portas etc.), o que não se verifica no caso dos autos.

5.
Quanto aos danos materiais, também não assiste razão ao ente público recorrente. Há nos autos recibos relativos a serviços de construção de uma fossa séptica e de adequação de tubulação de esgoto, além da aquisição de materiais para viabilizar as alterações, o que corrobora a alegação autoral de que a utilização do imóvel situado à esquerda da obra, que também lhe pertence, foi inviabilizada por danos na rede sanitária.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ANCHIETA
contra a r. sentença de

fls. 221/221v., proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, nos autos da “ação de nunciação de obra nova” movida por
BRAULINA BEZERRA VIANNA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
determinar ao ente público requerido obrigação de não fazer, a fim de que se abstenha dar prosseguimento à obra objeto da demanda, e
b)
condenar a municipalidade ao pagamento de R$ 7.459,60 a título de danos materiais.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Em breve síntese,
BRAULINA BEZERRA VIANNA
ajuizou “ação de nunciação de obra nova” contra o Município de Anchieta objetivando a obtenção de pronunciamento judicial que determinasse ao Município a interrupção de uma obra realizada em terreno vizinho, que foi desmembrado do imóvel da requerente mediante desapropriação parcial.

As alegações autorais centram-se em quatro pontos principais: (i) a construção municipal estaria invadindo uma área particular não incluída na desapropriação oficial; (ii) há uma parede sendo construída na divisa dos terrenos, o que faria com que a residência da autora perdesse uma varanda, duas janelas, além das entradas para ventilação natural; (iii) a abertura de uma janela a menos de um metro e meio da divisa do terreno violaria o artigo 1.301 do Código Civil; (iv) a construção estaria ocasionando danos estruturais no imóvel da requerente.

Em contestação, o Município de Anchieta alegou que as delimitações estão devidamente registradas no CRGI, indicando que as áreas foram desapropriadas de acordo com um acordo administrativo formalizado pelo Decreto 2.264/2007. Quanto à janela aberta, o ente público argumenta que não oferece visão direta para a linha divisória do imóvel, e destaca a necessidade de se respeitar uma linha de apenas 75 centímetros.

Além disso, a parte demandada sustenta que não há restrições para a construção na extremidade territorial do imóvel e busca autorização para retomar a edificação no local em questão, objeto da presente ação.

Decorrido o trâmite processual, tendo inclusive sido realizada perícia para apurar se a construção erguida pelo Município está ou não em desacordo com as normas do direito de vizinhança e com a legislação municipal, sobreveio a sentença ora impugnada pelo ente público, na qual o magistrado de primeiro grau, por entender violadas as disposições legais aplicáveis à espécie, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que a municipalidade se abstenha de dar continuidade à obra, além de condená-la a indenizar a requerente pelos danos estruturais apurados em sua residência.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
interpôs a presente apelação arguindo, em síntese, que:
(I)
o conjunto probatório formado nos autos é inconclusivo acerca da ocorrência de danos materiais;
(II)
ainda que houvesse alguma irregularidade na obra, esta não poderia ser interrompida, conforme disposição do art. 1.278 do Código Civil;
(III)
o fato de as aberturas das janelas terem sido efetuadas há mais de um ano e dia impede que o proprietário exija o seu desfazimento, à luz da regra prevista no art. 1.302 do Código Civil;
(IV)
a janela aberta pelo Município não está voltada para a linha divisória, mas sim para a Rua de acesso à Igreja Católica, de modo que deve prevalecer a imposição contida no §1° do artigo 1.301, do Código Civil.

O direito de vizinhança, previsto nos arts. 1.277 e seguintes do Código Civil Brasileiro, estabelece normas para regular as relações entre proprietários de imóveis vizinhos ou próximos, buscando equilibrar o exercício dos direitos de cada proprietário e compatibilizar os interesses privados com os públicos, assegurando a coexistência pacífica e a preservação da tranquilidade, segurança e salubridade do ambiente.

Por meio de dispositivos específicos, o Código Civil delineia responsabilidades e limitações aos proprietários, abordando temas como interferências, limites construtivos, árvores limítrofes, entre outros, com o objetivo de prevenir conflitos e garantir a harmonia nas relações entre vizinhos.

Em que pese a alegação de a requerente não teria o direito de fazer cessar interferência que desborde do tolerável, em termos de direito de vizinhança, por força do art. 1.278 do Código Civil e por se tratar de obra de interesse público, destaca-se que o abuso do direito de propriedade, causando danos aos vizinhos, configura, em tese, violação a direito de vizinhança que importa em uso normal da propriedade, causador de dano anormal, e, portanto, a consequência existente é a reparação indenizatória, tal como previsto no próprio dispositivo invocado.

No presente caso, verifica-se que o exame pericial detectou que, de fato, a construção vinha se desenvolvendo na divisa entre os terrenos e que, em caso de retomada do projeto, haveria violação às disposições do Código Civil que regulam a abertura de janelas (arts. 1.301 e 1.302). Consignou-se, ainda, a existência de outras irregularidades, como a existência de tubulação de aparelho de ar condicionado invadindo espaço aéreo do imóvel da requerente (fl. 188).

Ademais, embora o perito tenha afirmado que a obra não obstruiu as frestas de ventilação e as janelas do imóvel da autora, tal circunstância somente se deu em razão da decisão liminar de fls. 65, que determinou a paralisação da construção. Para fins de ilustração, eis a situação da construção à época do deferimento da liminar:

No que se refere ao escoamento do prazo de ano e dia para que se exija o desfazimento de janela instalada a menos de um metro e meio do terreno vizinho, trata-se de alegação não comprovada pelo Município, que não atendeu, assim, ao ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC.

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, constata-se, ainda, embora não mencionado no laudo pericial, que a edificação de muro na divisa com o terreno da autora violaria o disposto no art. 184 do Plano Diretor Municipal de Anchieta/ES, que autoriza a construção contígua, desde que a parede seja cega (sem janelas, portas etc.), o que não se verifica no caso dos autos.

Quanto aos danos materiais, também não assiste razão ao ente público recorrente.

Há nos autos recibos relativos a serviços de construção de uma fossa séptica e de adequação de tubulação de esgoto, além da aquisição de materiais para viabilizar as alterações, o que corrobora a alegação autoral de que a utilização do imóvel situado à esquerda da obra, que também lhe pertence, foi inviabilizada por danos na rede sanitária.

Vale destacar, em arremate, que foi realizada perícia no imóvel, oportunidade em que a municipalidade poderia ter formulado quesitos para apuração do nexo de causalidade entre a construção então em andamento e os danos suportados pela requerente, mas assim não o fez.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Diante da previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO